Tribunal: TJDFT
Processo: 0751592-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751592-36.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KELLI CRISTINA MACEDO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por KELLI CRISTINA MACEDO RIBEIRO contra a r. decisão exarada no ID 66929391, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, em virtude de sua manifesta intempestividade. Nas razões ofertadas no ID 67000595, a agravante afirma que a decisão, objeto da insurgência recursal foi publicada em sequência no DJE do dia 07.11.2024 (quinta-feira) e que, portanto, o agravo de instrumento seria tempestivo. Pondera que o recurso “foi distribuído de forma incidental aos autos originários principais” e que, por este motivo, deve ser observado o Princípio da Instrumentalidade das Formas. Ao final, a agravante requer a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja dado regular processamento ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, postula a submissão da questão ao exame do egrégio Colegiado, para que seja reformado o r. decisum e afastada a intempestividade do recurso. É o relatório. Com efeito, tratando sobre a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006 preceitua o seguinte em seu artigo 5o: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Acerca da comunicação dos atos processuais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 270, prevê que (A)s intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. No caso em análise, no exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 04/11/2024, conforme consta nos autos da ação originária (ID 216304525 dos autos de origem), tendo o patrono da agravante registrado ciência no sistema no dia 05/11/2024 e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 28/11/2024, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. Contudo, considerando que o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 03/12/2024, o recurso não foi conhecido pela manifesta intempestividade. Apesar de a r. decisão agravada ter sido disponibilizada no Diário da Justiça (DJe) em 06/11/2024, consoante certidão de ID 216904512 dos autos de origem, o patrono da agravante já havia sido intimado pelo portal eletrônico (05/11/2024), não havendo que se falar em contagem do início do prazo a partir da publicação no DJe. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 às 11:41:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora